Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719768-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMELIA BERGONSI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0748056-82.2022.8.07.0001, proposta por BANCO DO BRASIL S/A e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de AMELIA BERGONSI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 194268408 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 142.872,39 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Em razão do acolhimento da exceção, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 12% (dez por cento) sobre o valor de excesso reconhecido (sic). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o excesso de execução não poderia ter sido arguido pela via da exceção de pré-executividade. Afirma que juntara planilha com equívoco referente ao montante do débito atualizado, posteriormente retificada, e que o valor bloqueado por meio do SISBAJUD, em conta corrente da agravada, não lhe causara qualquer prejuízo, pois o valor de R$ 531,45 (quinhentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) seria capaz de amortizar uma pequena parcela do débito exequendo e seria incapaz de causar prejuízo substancial à executada. Aduz que o valor arbitrado de honorários advocatícios deve ser calculado sobre o valor devido pela parte vencida na demanda e não sobre o excesso executado. Postula, com base em tais argumentos, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do presente recurso. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum recorrido, para que seja rejeitada a exceção de pré-executividade e, não sendo o caso, para que os honorários de sucumbência arbitrados sejam calculados com base no valor da condenação e não sobre o valor do excesso de execução. Preparo recolhido (ID 59118159 e 59118160). É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento parcial da pretensão recursal. O cerne da controvérsia reside em verificar se é cabível a alegação de excesso de execução por meio da exceção de pré-executividade e se a fixação de honorários advocatícios em favor da agravada, em razão do acolhimento da alegação de excesso de execução, deve ser calculada com base no valor cobrado a maior ou com base no valor da condenação. Cumpre esclarecer que o executado dispõe de quatro formas de defesa, a saber: (a) embargos à execução, (b) impugnação, (c) exceção de pré-executividade e (d) ações autônomas ajuizadas previamente, incidental ou ulteriormente à execução, principalmente para anular atos executivos. A alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, recebe o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), e que também cabe para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos (art. 518)3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. Ademais, é pacífica a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória4, cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para questionar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Na hipótese, a agravada apresentou exceção de pré-executividade (ID 189005707 dos autos de origem) ao fundamento de que os cálculos apresentados pelo agravante continham excesso. Consoante já explanado, sendo o valor executado inexigível, é cabível a exceção de pré-executividade, se não há necessidade de dilação probatória, como no caso dos autos. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) – grifamos. Portanto, não há que se falar em descabimento da exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, para questionar os cálculos apresentados com excesso pelo agravante. Em relação aos honorários advocatícios arbitrados em razão do excesso de execução, ressalte-se é incontroversa a existência de valor executado a maior, tendo o próprio agravante assumido o equívoco na juntada da planilha de cálculos. Consequentemente, o acolhimento, ainda que parcial do excesso, incita a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). Assevera-se que o cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. Incorrendo este em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade. Esta egrégia Corte de Justiça adota o mesmo entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. PLANILHA DE PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE PARCELAS. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373 do CPC). 2. É indevida a cobrança das parcelas quando o próprio credor as reconheceu como pagas, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente. 3. A exclusão de parcelas de aluguéis da ação cobrança, tem como consequência o reconhecimento da quitação das referidas parcelas. Não é necessário que o devedor comprove o pagamento dos valores não cobrados pelo credor. 4. Na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso execução, ainda que parcial, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor, proporcionais ao valor excedido. Precedente STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1751496, 07133772520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. BEM PENHORADO. LIMITE.MONTANTE DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O valor da causa é considerado matéria de ordem pública, permitido a sua correção a qualquer momento por iniciativa do próprio juiz, bem como, pode ser objeto de impugnação pelas partes ou terceiros interessados. Inteligência do artigo 293 do Código de Processo Civil. 2. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.341.147/SP, julgado em 11/4/2022), é que o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no1134186/RS, fixou a seguinte tese: "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução." 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. (AInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1746692, 07233076720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. RESP 1.134.186/RS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O MONTANTE A SER DECOTADO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado (Resp 1.134.186/RS). 2. Seguindo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido, ex vi do art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único do CPC, apurando-se a diferença mediante a utilização do mesmo parâmetro temporal utilizado pelas partes. 3. Recurso provido. (Acórdão 1401256, 07244168720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Assim, os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em análise, a executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo erro nos cálculos apresentados pelo exequente na planilha juntada no ID 167058576 dos autos de origem. Ademais, consoante depreende-se da decisão atacada, não foi o primeiro erro na cobrança realizada pelo agravante naqueles autos, tendo o d. Juízo de origem apontado que: Ao cotejar os atos processuais praticados pelas partes nesta fase de cumprimento de sentença, vê-se que o crédito exequendo versa a respeito de honorários sucumbenciais no valor de R$ 10.136,36, conforme inicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A em desfavor da executada (ID 167058573). Transcurso o prazo para pagamento voluntário e impugnação (ID 173082987), a exequente foi intimada para que trouxesse aos autos planilha atualizada do crédito, ocasião em que apontou um crédito de R$ 126.465,86 (ID 174030000). Este Juízo prontamente identificou o equívoco no cálculo, e intimou a parte exequente para que esclarecesse o valor a atribuído à planilha de cálculo de atualização, à vista de que a deflagração da fase de cumprimento de sentença dera-se tão somente em relação à obrigação de pagar a quantia relativa aos honorários sucumbenciais (ID 174799484). A parte exequente retificou a planilha, e indicou um crédito atualizado de R$ 33.761,31 (ID 175563271), o que subsidiou a ordem de constrição via SISBAJUD subsequente (ID 175942393). À míngua de localização de ativos, intimado a promover o andamento do feito, instruindo com planilha de cálculo atualizada, o exequente apresentou os cálculos de ID 185238096, no qual apura um saldo devedor de R$ 153.008,75. Este Juízo então procedera à ordem de bloqueio SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), do que resultou uma penhora de R$ 531,45 nas contas da executada (ID 186724495). - grifamos O d. Magistrado de primeiro grau amparou sua decisão, que declarou o excesso de execução e o arbitramento de honorários, no fato de que o agravante (r)eiterou o equívoco perpetrado nas vias iniciais da fase de cumprimento. Apesar de não ter provocado significativo prejuízo à executada, cuida-se de inegável excesso de execução que potencialmente levaria ao esvaziamento do patrimônio da devedora. É consabido que aquele que dá causa a instauração de incidente processual responde pelas despesas decorrentes (Tema 872). Neste caso, o agravante deu causa à exceção de pré-executividade ao cobrar valores além dos efetivamente devidos pela ré. Nesse contexto, é devida a condenação do agravante em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, a ser fixado em percentual sobre o excesso de execução reconhecido. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2024 às 18:39:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. 3 ASSIS, Araken. 17. Exceção de Pré-Executividade In: ASSIS, Araken. Manual da Execução. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-da-execucao/1198081316. Acesso em: 16 de maio de 2024. 4 3.a T. do STJ, AgRg no Ag 1.381.775/ PR, 15.06.2013, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 28.06.2013.